Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705353-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIENE SOUSA DOS SANTOS SILVA, ELZA DOS REIS SILVA MACHADO, EURIMAR TURIBIO MENDES, EVA APARECIDA SOARES, FERNANDA DOMINGOS DE SOUZA, FRANCISBELA SOARES DE ARAUJO, FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FABIANO, GESSIMARA PEREIRA DE SOUSA, HELENA DOMINGOS PEREIRA, MIRNA GONCALVES DE LIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública, nos autos Cumprimento de Sentença n. 0706735-16.2022.8.07.0018 ajuizado por ELIENE DOS SANTOS SILVA e OUTROS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139787981, integrada pela decisão de ID 143454494 do processo originário), o d. Magistrado acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado por excesso de execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução com base nos valores informados nas planilhas de ID 126363376, devendo ser atualizados pela evolução do índice TR, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança e a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 134405156. O agravante sustenta que se trata de agravo para prover a determinação da aplicação do IPCA-E em detrimento de a coisa julgada, na fase de conhecimento ter fixado a TR como índice de correção monetária. Apesar do recorrente apresentar recurso de agravo de instrumento, requer na página 3 (ID 43648620) das razões recursais que o recurso especial seja provido para determinar a anulação do acórdão recorrido, bem como pleiteia na página 10 a aplicação do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, que se refere ao recurso extraordinário e recurso especial. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento deste recurso para reformar o acórdão recorrido para restaurar a decisão de primeira instância (a TR como índice de correção monetária nos termos da coisa julgada). Sem preparo face à isenção legal do DISTRITO FEDERAL. É o relatório. Verifico que a petição inicial recursal do agravante apresenta algumas incongruências. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova adequação da pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023 às 11:03:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora